Tribunal: STF
Processo: HC 237008
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo regimental interposto por Marcos Antonio do Nascimento, contra decisão monocrática que determinou o arquivamento dos autos, dada a inviabilidade da propositura do ANPP (edoc. 66).



    Após, a parte agravante interpôs embargos de declaração, que foram rejeitados (edoc. 71).



    Em suas razões, o recorrente insiste que preenche os requisitos do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP (edoc. 72).



    É o breve relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar, porquanto a determinação de arquivamento dos autos se limitou a constatar a impossibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal apresentada pelo Ministério Público Federal no caso concreto (edoc. 64), não possuindo, portanto, caráter decisório passível de impugnação via recursal. 



    Como dito, a compreensão do Supremo Tribunal no sentido de que não cabe o Poder Judiciário impor ao Ministério Público o oferecimento do ANPP.



    Com essas considerações, recebo o agravo regimental apenas como Petição e determino o arquivamento dos autos.



    Publique-se. Arquive-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente